Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-56.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. LAUDO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. MENOR QUE DEMONSTRA ESTAR SENDO BEM ATENDIDA NA COMPANHIA DA MÃE. SITUAÇÃO FÁTICA JÁ ESTABELECIDA. MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
1. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
2. Tendo em vista que a doutrina da proteção integral é uma diretriz determinante nas relações dos menores com sua família, a enumeração pela menor de conduta inapropriada pelo genitor na sua presença corrobora a conclusão extraída dos relatórios técnicos e ressalta a necessidade de manutenção da guarda exercida pela genitora.
3. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.